Tribunal: TJSP
Processo: 1114388-94.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1114388-94.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA, é embargado BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114388-94.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 30376 (PROCESSO DIGITAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1114388-94.2017.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: EVANDRO FRANCO DE ALMEIDA
EMBARGADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. SOROCABA 1a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. ADRIANA FACCINI RODRIGUES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Revisional de
contrato bancário. Omissão verificada em relação aos encargos no
período
de
inadimplência.
Vício
sanado.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
Embargos de Declaração opostos por EVANDRO FRANCO DE
ALMEIDA contra o v. Acórdão de fls. 672/680, que negou provimento ao recurso de
apelação interposto, mantendo a improcedência da ação revisional.
Aduz que o v. Acórdão é omisso ao alegar que “claramente impugnou a
cobrança de juros moratórios de 2% e juros remuneratórios na fase de inadimplência à
taxa máxima de mercado. Recorreu também quanto à validade da utilização do limite de
cheque especial para adimplemento das parcelas do contrato de empréstimo. Por sua vez,
não recorreu quanto à validade da capitalização de juros e comissão de permanência”.
Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja sanado o vício apontado.
É o relatório.
Os embargos merecem parcial acolhimento.
Os juros moratórios cobrados em contratos bancários podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114388-94.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
pactuados até o limite de 12% ao ano, conforme entendimento consolidado no enunciado
da Súmula 379 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros
moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.
No caso, observa-se que as cláusulas dos contratos estabelecem os
seguintes encargos de inadimplemento sobre o saldo devedor existente: “vencida e não
paga a dívida, com os acessórios, serão devidos pelo EMITENTE, sem prejuízo dos
encargos previstos na Cláusula 2: juros moratórios de 2% (dois por cento) ao mês, juros
remuneratórios desde o vencimento da obrigação, à taxa máxima do mercado do dia do
pagamento, nunca inferior à taxa prevista nesta Cédula; multa correspondente a 2% (dois
por cento) sobre o saldo devedor apurado”.
Desse modo, a taxa de juros moratórios de 2% a.m., que constou nos
contratos, deve ser reduzida para 1% a.m., em conformidade com Súmula 379/STJ.
A respeito do tema, já decidiu este E. Tribunal:
“ARRENDAMENTO
MERCANTIL

AÇÃO
REVISIONAL
C.C.
REPETIÇÃO
JUROS REMUNERATÓRIOS
CAPITALIZAÇÃO

Abusividade Não ocorrência ENCARGOS MORATÓRIOS COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA Ausência de Pactuação Inexigibilidade JUROS DE
MORA Súmula 379 do STJ Redução a 1% ao mês MULTA 2%
CORREÇÃO MONETÁRIA
IGPM. REPETIÇÃO DE INDÉBITO

COMPENSAÇÃO Possibilidade, sempre que pagos valores indevidos, de
forma simples
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
Reconhecimento.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(TJSP,
Apelação
no
0026954-40.2011.8.26.0506, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Antonio
Nascimento, DJ 24/08/2017).
De fato os encargos como ajustados são abusivos e se impõe a
incidência dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, acrescido dos demais
encargos moratórios, nos termos da Súmula 296 do C. STJ.
O real valor da dívida será apurado em fase de liquidação de sentença,
permitida a compensação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1114388-94.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Com relação à alegação de utilização indevida do limite de cheque
especial, sem razão o embargante.
Isso porque a decisão hostilizada observou o princípio da adstrição e
se ateve aos pedidos constantes da petição inicial.
Ainda, não assiste razão ao embargante a respeito da afirmação de o
julgamento ter sido extra petita, eis que a apelação versa sobre comissão de
permanência (fls. 632) e capitalização (fls. 634).
Por fim, diante do decaimento mínimo do réu, fica mantida a
sucumbência fixada na sentença.
Por
isso,
ACOLHO
PARCIALMENTE
os
Embargos
de
Declaração.
AFONSO BRÁZ
Relator